Tribunal: TJMT
Processo: 1037070-35.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-18
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO n. 1037070-35.2017.8.11.0041
EMBARGANTE: ENERGISA S/A
EMBARGADO: TOKIO MARINE SEGURADORA S.A.
D E C I S Ã O M O N O C R Á T I C A
APELAÇÃO CÍVEL – CELEBRAÇÃO DE ACORDO – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – RECURSO NÃO CONHECIDO.
Sobrevindo notícia nos autos acerca da celebração de acordo realizado pelas partes, resta prejudicada a apreciação da matéria recursal.
Vistos.
Por meio da petição de Id. 109423975, a ENERGISA S/A informa que as partes litigantes tabularam acordo, pugnando pela homologação e extinção do processo nos termos do artigo 487, III, do CPC.
Por certo, se interposto o recurso e antes da questão ser submetida à apreciação do Colegiado, as partes celebram acordo a respeito da matéria litigiosa, devidamente representada por seus advogados, esvaziando o objeto da análise, é de rigor o reconhecimento da prejudicialidade recursal.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS A EXECUÇÃO. PERDA DE OBJETO, FACE AO ACORDO CELEBRADO ENTRE AS PARTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO.O presente recurso encontra-se prejudicado, uma vez que o interesse recursal restou fatalmente suprimido diante da celebração de acordo entre as partes.” (AI 120624/2013, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 08/03/2017, Publicado no DJE 10/03/2017)
Posto isso, diante da perda superveniente do objeto recursal, NÃO CONHEÇO dos embargos de declaração.
Devolvam-se os autos à origem para a homologação da avença na forma perquirida, mediante as baixas e anotações pertinentes.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2021.
Desa. Antônia Siqueira Gonçalves
Relatora